Tribunal: TJSP
Processo: 1007190-72.2021.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erros materiais evidentes a serem corrigidos. Quanto ao restante alegado, inexistência de vícios. Ausência das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a autorizar a propositura de embargos declaratórios Alegações com o intuito de atribuir caráter infringente aos embargos. Embargos rejeitados.